Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704022-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL e SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover por esta Relatoria. Retornem os autos à Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 25822270). Brasília, 6 de julho de 2021 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator